Tribunal: TJMT
Processo: 1019063-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019063-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA - CPF: 001.086.911-52 (ADVOGADO), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (AGRAVANTE), MARIA EUGENIA ZAIDEN MARTINS VIEIRA CARVALHO - CPF: 704.332.591-91 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL A TODOS OS FUNDAMENTOS QUE COMPUSERAM A DECISÃO IMPUGNADA – MATÉRIA DEVOLVIDA À 2a INSTÂNCIA INCAPAZ DE POSSIBILITAR A REVERSÃO DO QUADRO DECISÓRIO ESTABELECIDO EM 1a INSTÂNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO QUE PRESSUPÕE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se o agravante não
combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1019063-16.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019063-16.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO e MARIA EUGÊNIA ZAIDEN MARTINS VIEIRA CARVALHO contra a
decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019063-16.2020.8.11.0000
, interposto pelos ora agravantes contra decisão oriunda dos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1002378-51.2019.8.11.0037),
ajuizada por eles contra a SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., não conheceu do recurso, por considera-lo manifestamente inadmissível à falta de dialeticidade recursal, tendo em vista que o restrito enfoque argumentativo adotado nas razões recursais sequer chegou a abranger todos os fundamentos declinados na decisão impugnada para indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, já que o queixume recursal restou circunscrito à defesa da idoneidade e suficiência da garantia ofertada ao Juízo, olvidando, porém, de combater a conclusão decisória de que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 919, §1o, c/c art. 300,
caput
), desatenção que, por si só, já inviabilizaria a revisão do quadro decisório (cf. Id. no 57914964).

Os agravantes argumentam que “
a decisão do Juízo de Piso analisou dois requerimentos distintos, o primeiro quanto ao efeito suspenso aos Embargos à Execução; o segundo, quanto ao pedido de tutela antecipada, que consistia no levantamento do valor depositado em Juízo (R$ 490.056,61), uma vez que
(...)
já

haviam dado como garantia um imóvel rural, bem como pelo fato de haver uma ação de indenização em face da agravada
(...)
, onde pretendem receber danos matérias no importe de R$1.301.366,33
”, e, sob essa perspectiva, ressaltam que “
pretendem apenas a reforma parcial da decisão fustigada, ou seja, buscam somente a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, portanto, a decisão que negou a tutela de urgência para levantamento do valor depositado realmente não é objeto deste recurso, por isso, nessa parte, não houve irresignação recursal
”
.

Sustentam que,

“
de acordo com o art. 919, §1o, do NCPC, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, existem dois requisitos a serem atendidos, sendo eles: o requerimento na petição e a segurança do juízo pelo depósito da coisa, e, no caso destes autos, estão devidamente preenchidos os requisitos determinados pelo artigo de lei supracitado
”, inclusive, diferente do que consta da decisão ora agravada, “
a magistrada reconheceu que os requisitos para a atribuição dos efeitos suspensivos estavam preenchidos, já que
(...)
fizeram o requerimento em petição, bem como havia a garantia da execução pelo deposito judicial
”.

Pedem, então, o exercício do juízo de
retratação ou, então, o provimento do recurso, para seja admitido o processamento do agravo de instrumento e deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 60559960).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, cuida-se de agravo interno manifestamente improcedente, seja porque divorciado da realidade fática vista nestes autos, eis que em momento algum a juíza singular disse que restaram preenchidos os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, seja porque dessintonizado do próprio ordenamento legal, pois, assim como constava no anterior CPC (1973), o novo CPC (2015) exige três requisitos distintos e cumulativos a que os embargos à execução sejam recebidos no efeito suspensivo, como se vê da literalidade do §1o do seu art. 919 ao disser que “
o juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”
.

Logo, ao ignorar a necessidade de preencher “
os

requisitos para a concessão da tutela provisória
” (CPC, art. 300), a pretensão recursal deduzida pelos ora agravantes já nasceu fadada ao fracasso, pois, repito, a fim de garantir a máxima clareza, os requisitos exigidos no art. 919, §1o, do CPC são cumulativos e indissociáveis, e, segundo a apreciação constante da decisão de 1o Grau, não foram preenchidos pelos embargantes; é sob essa perspectiva que a decisão ora agravada concluiu pela ausência da dialeticidade recursal, como se vê dos seguintes excertos:

“Em breve retrospectiva das manifestações do Juízo de origem acerca da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, tem-se que, ao receber a petição inicial, a MMa Juíza assim dispôs: “
Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo ante a ausência de garantia da execução
” (cf. Id. no 29108321 dos autos de origem), contudo, instada a rever a conclusão inicial a pedido dos embargantes/agravantes, ordenou que, “
como providência prévia à reanálise do pedido de efeito suspensivo, certifique-se quanto à garantia da execução, consoante noticiado pela parte embargante
” (cf. Id. no 29108321 dos autos de origem), e, então, vindo aos autos à certidão da Secretária do Juízo, na decisão agravada, ao apreciar o preenchimento dos requisitos do
art.
919, §1o, do CPC, concluiu que “
não há elementos probatórios que indiquem a pertinência do direito material
(alegado pelos embargantes)
, já que a obrigação pecuniária atribuída à embargada (na petição inicial) ainda depende de reconhecimento judicial nos autos da Ação de Indenização n°1002375-96.2019.8.11.0037, não podendo falar, portanto, em débito líquido e certo no valor de R$ 1.301.366,33 em favor dos embargantes e tampouco em compensação de dívidas
” (cf. Id. no 38235745 dos autos de origem).

Nota-se, então, que em nenhum momento a MMa Juíza reconheceu o preenchimento dos requisitos legais que autorizam o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, na verdade, em sentido diametralmente oposto, expressamente consignou que não restou configurada a indispensável probabilidade do direito alegado pelos embargantes (CPC, art. 919, §1o, c/c art. 300,
caput
), sendo este o específico motivo pelo qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado na inicial, e não em decorrência de suposta insuficiência da caução ofertada, daí porque o que vê é que o enfoque dado à questão nas razões recursais está totalmente deslocado e tresloucado, afinal, não fere e sequer se refere aos fundamentos adotados na decisão agravada, o que, sem dúvida, ofende o princípio do ônus da impugnação específica - ou dialeticidade recursal -, este que constitui um dos
requisitos intrínseco de admissibilidade qualquer recurso.

Portanto, uma vez que os agravantes não
combatem a fundamentação exposta na decisão agravada, é
simplesmente
inviável e impraticável o reexame do seu conteúdo decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da decisão.” (cf. Id. no 57914964).

Confira-se, a propósito, a íntegra da decisão de 1o Grau no que envolve a concessão do efeito suspensivo,
in verbis
:

“Vistos etc.

Nos termos do artigo 919, caput, do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, acrescentando o § 1o que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A regra, portanto, é a ausência de efeito suspensivo.

Para a incidência da exceção são necessários os seguintes requisitos: i) requerimento do embargante; ii) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; iii) a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A parte exequente formalizou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e a execução está garantida por depósito.
Há que se perquirir, portanto, acerca da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória
,
notadamente para atribuição do efeito suspensivo e para a liberação do valor depositado nos autos executivos em favor das embargantes.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura jurídica,
não há elementos probatórios que indiquem a pertinência do direito material
, já que a obrigação pecuniária atribuída à embargada ainda depende de reconhecimento judicial, nos autos da Ação de Indenização n° 1002375-96.2019.8.11.0037, não se podendo falar, portanto, em débito líquido e certo no valor de R$1.301.366,33 em favor das embargantes, tampouco em compensação de dívidas
.

Isso posto, ausentes os requisitos legais, indefiro o efeito suspensivo e o pedido de tutela de urgência.”
(cf. Id. no 38235745 dos autos de origem
–
grifei
e
destaquei
).

Portando, considerando que
o agravo interno não contém qualquer fundamento juridicamente relevante ou pertinente a ensejar a revisão do desfecho decisório, sendo que o enfoque consagrado pela decisão ora agravada permanece infenso às críticas sem consistentes aqui lançadas, cabe apenas ratificar a conclusão de inadmissibilidade do agravo de instrumento ante a violação ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, cuidando-se de agravo interno manifestamente improcedente, condeno os agravantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020